Tribunal: TJDFT
Processo: 0725393-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725393-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO PAULO RODRIGUES DE LIMA EMBARGADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SERGIO PAULO RODRIGUES DE LIMA em desfavor do acórdão de ID: Num. 55668109, sob a alegação de que houve obscuridade, contradição e erro material quanto à citação por hora certa de servidor público militar, porquanto foi realizada em local em que o recorrente não mais trabalhava, contrariando a Súmula 429 do STJ e o art. 254 do CPC. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador